Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-02.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE COM CLÁUSULA DE VITALICIEDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU CONDIÇÃO RESOLUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO UNILATERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de exoneração de alimentos ajuizada por ex-cônjuge contra a beneficiária da pensão, com fundamento no novo casamento desta, o que, segundo o autor, implicaria a extinção da obrigação alimentar fixada judicialmente em 7% de seus rendimentos brutos. O autor alegou também agravamento de seu estado de saúde e dificuldades financeiras supervenientes. A pensão havia sido estabelecida por acordo homologado em ação de divórcio, com previsão expressa de caráter vitalício. A sentença julgou improcedente o pedido. O autor interpôs apelação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o novo casamento da alimentada autoriza a extinção da pensão alimentícia estabelecida por acordo judicial com cláusula de vitaliciedade; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a revisão unilateral de cláusula alimentar livremente pactuada e homologada sem qualquer ressalva.
III. Razões de decidir
3. As partes celebraram acordo judicial com previsão expressa de prestação alimentícia vitalícia, sem estipulação de prazo ou condição, mediante negócio jurídico plenamente válido e eficaz.
4. O novo casamento da alimentada não tem o condão de extinguir automaticamente a obrigação alimentar pactuada como vitalícia, diante da ausência de cláusula prevendo essa hipótese ou qualquer outro evento como causa de cessação.
5. A rescisão unilateral do acordo por simples arrependimento ou mudança de condições previsíveis viola os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, notadamente a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, 841 e 849; CPC/2015, art. 487, I; CC, art. 1.708.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.159.529/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 08.08.2022, DJe 12.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1.472.899/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.18.052952-1/006, rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 27.06.2024.